Tribunal: TJSP
Processo: 0029384-13.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000411025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 0029384-13.2014.8.26.0068, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante REALIBRÁS URBANISMO
LTDA. e é apelado EDUARDO FAGUNDES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NÃO CONHECERAM DO APELO, COM
DETERMINAÇÃO, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0029384-13.2014.8.26.0068 - Cq 5220e
2
Voto no 40.828
Apelação no 0029384-13.2014.8.26.0068
39a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelantes: Realibrás Urbanismo Ltda. (Conspar
Empreendimentos e Participações Ltda.)
Apelado: Eduardo Fagundes
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da prevenção, não se conhece
do apelo e se declina da competência,
com ordem de redistribuição e de
remessa dos autos.
Ré apela da respeitável sentença que
acolheu demanda por comissão de corretagem imobiliária.
Insiste no excesso de mais de cento e trinta e seis mil reais,
em face da duplicidade de juros e da correção, que incidiram
sobre o valor da causa. Quer a atualização pela taxa Selic ou
fixação do termo inicial dos juros na data da redistribuição
da ação na Justiça estadual, marco inicial da mora, em face
do equívoco do próprio autor no ajuizamento de reclamação
trabalhista dez anos antes na Justiça do trabalho. Quer
também repetição dobrada e lembra a pendência de outras
duas ações conexas.
Vieram preparo (fls. 629/631) e resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0029384-13.2014.8.26.0068 - Cq 5220e
3
(fls. 642/648).
É o relatório.
Com tramitação arrastada em face de
questionamento da competência, desde a da Justiça do
Trabalho até entre um dos Juízos cíveis, definiu-se a da 39a
Vara Cível do Foro Central da Capital.
Registrou-se a evidente conexão entre a
ação destes autos, processo 0029384-13.2014.8.26.0068,
com as de outras duas ações de outros corretores que tinham
ou têm por objeto a mesma comissão de corretagem, a do
processo 0207220-44.2009.8.26.0004 e a do processo
0115701-22.2008.8.26.0004 (fl. 516).
Na sequência, anotou-se, com todo
acerto, que se impunha julgamento conjunto (fl. 525).
Para
se
evitar
risco
de
soluções
“conflitantes ou contraditórias”, como agora está explicitado
(Código de Processo Civil de 2015, art. 55, § 3o), o
desejável seria o julgamento por uma única sentença, que
não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0029384-13.2014.8.26.0068 - Cq 5220e
4
O extrato de andamento do processo
0115701-22.2008.8.26.0004 aponta trânsito em julgado da
respeitável sentença que decretou a improcedência da
respectiva demanda.
O
do
processo
0207220-44.2009.8.26.0004, porém, aponta apelo da outra
respeitável sentença de improcedência e desses autos foi
tirado o agravo de instrumento 2053249-65.2019.8.26.0000,
distribuído em 13 de março de 2019 à colenda 35a Câmara
da Seção de Direito Privado e ao eminente Des. MORAIS
PUCCI, relator.
Como a distribuição do apelo destes
autos se deu depois, em 1o de julho de 2019 (fl. 656), há
prevenção dos referidos relator e câmara.
Por isso, não se conhece do apelo e se
declina da competência, com ordem de redistribuição e de
remessa dos autos.
Celso Pimentel
relator